Tribunal: TJDFT
Processo: 0733868-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733868-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANETE ALIXANDRINA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que afastou a incidência da TR como fator de correção monetária, tendo determinado o envio dos autos à contadoria judicial (ID 164375077, dos autos de referência). Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que a decisão agravada viola a coisa julgada, porque no período de 30/06/2009 a 08/12/2021 o índice de correção monetária a ser adotado é a TR consoante consta do título executivo. Sustenta que não se aplica ao caso o que restou definido no julgamento do Tema n. 810, ocorrido em 20/09/2017. Afirma que o acórdão em embargos de declaração determinou a aplicação da lei 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947). Por outro lado, defende a incidência do Tema n. 905, item 4 (STJ), devendo prevalecer por força da coisa julgada a incidência da TR como fator de correção monetária. Afirma que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. Por fim, pede pela suspensão do processo originário até o julgamento em definitivo do Tema 1170 pelo STF e 1169 pelo STJ. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pleiteia pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21. Subsidiariamente, requer o afastamento do IPCA como índice de correção em relação a todo o período pretérito. Preparo não efetuado porque o agravante é isento por força de Lei. Este é o relatório. Do pedido de suspensão - Tema 1.170 e 1.169 O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. No tocante ao Tema 1.169, a questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como na base de dados do STJ com a seguinte ementa: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Todavia, não se aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Nesse cenário, indefiro o pedido de suspensão com fundamento no julgamento dos Temas 1.170/STF e 1.169/STJ. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDIRETA/DF, processo n. 32.159/1997, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação, desde janeiro de 1996. Como relatado, o agravante alegou excesso de execução por entender que a utilização do IPCA como índice de correção monetária é equivocada, devendo ser utilizado o TR como consta expressamente no título executivo. Em que pese as alegações do Distrito Federal, a determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária mostra-se correta. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, restou decidido que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, fixando-se a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” O respeito à coisa julgada não favorece a iniquidade e devem ser repudiadas interpretações que impliquem situação de injustiça. Rememore-se que nenhuma interpretação jurídica ou de lei deve se desvirtuar da sua finalidade maior, qual seja, estar a serviço da lisura e da equanimidade. A aplicação da TR como índice de correção da variação monetária é fator de vantagem indevida para a Fazenda Pública em prejuízo ao cidadão, isto porque postergando o pagamento da dívida durante décadas, referidos valores teriam menor poder de compra do que possuíam quando da constituição do crédito, conferindo-lhe vantagem na situação em prejuízo ao servidor. Ainda sobre o tema, importa relembrar que segundo o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, os consectários legais da condenação não se sujeitam à coisa julgada, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso em que a sentença data de 1996. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim sendo, não se vislumbra presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porque não demonstrada a probabilidade do direito, tampouco, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, a decisão agravada apenas determinou o envio dos autos à contadoria judicial para feitura dos cálculos, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator